Tribunal: TJDFT
Processo: 0735722-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735722-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS GUSTAVO CERQUEIRA PITHON AGRAVADO: BAND - CURSO DE IDIOMAS LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que o Agravante Carlos Gustavo Cerqueira Pithon anexou 2 (dois) comprovantes de pagamento do preparo (IDs 64342845 e 64342847), mas não juntou a respectiva Guia de Custas e Emolumentos – GRU. Desse modo, concedo ao Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar as guias de recolhimento, a fim de afastar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator